Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0718378-72.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retornem os autos à Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 13:22:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator